Tribunal: TCU
Processo: 012.688/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação que considerou procedente denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas em atos de gestão de licitações e contratos que teve como objeto a contratação de pessoas jurídicas de direito privado para a prestação de serviços de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por CDI - Centro de Diagnóstico Clínico e por Imagem Ltda. ao Acórdão 2482/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.